Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. ANATOCISMO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O agravante sustenta excesso de execução no valor de R$ 1.738,73, alegando que a Contadoria teria aplicado a taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, configurando anatocismo, e requer a homologação dos cálculos administrativos da Procuradoria-Geral do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a aplicação da Taxa SELIC pela Contadoria Judicial configura anatocismo; e (II) se a presunção de legalidade dos cálculos administrativos do ente público é suficiente para afastar os cálculos homologados judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 estabelece que, nos débitos da Fazenda Pública, a atualização monetária, a compensação da mora e a remuneração do capital devem ser realizadas por meio da Taxa SELIC, aplicada de forma única e acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.
4. A partir de dezembro de 2021, a incidência da Taxa SELIC ocorre de forma simples, sem cumulação de índices, logo não se caracteriza anatocismo.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando houver fundamentação idônea em sentido contrário, como no caso em que os cálculos da Contadoria Judicial demonstram a adequação do título executivo.
6. A decisão agravada rejeitou a impugnação por considerá-la genérica e sem prova técnica suficiente para infirmar os cálculos judiciais, o que afasta a prevalência automática dos cálculos administrativos apresentados pelo Agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC 113/2021, não configura anatocismo.
2. A presunção de legitimidade dos cálculos administrativos é relativa e não prevalece sobre os cálculos da Contadoria judicial fundamentados e em conformidade com o título executivo.
3. A parte que alega excesso de execução deve apresentar demonstração concreta e técnica da incorreção dos cálculos judiciais.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; e CPC, art. 1.026, § 2o.